Tribunal: TJMT
Processo: 1014121-51.2024.8.11.0015
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014121-51.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), E. J. M. MARTINS LTDA - CNPJ: 33.270.218/0001-15 (APELANTE), JULIANA DA SILVA PORTO - CPF: 230.986.498-60 (ADVOGADO), EDUARDO JULIO MONTEIRO MARTINS - CPF: 299.075.038-00 (APELANTE), BRUNO BRAGA DORNELLES - CPF: 027.553.280-10 (ADVOGADO), LEONARDO DA SILVA PORTO - CPF: 392.068.528-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM EM FAVOR DO CREDOR. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão de bem móvel alienado fiduciariamente, com base em presunção de mora derivada de notificação extrajudicial. O recorrente alegou, em sede recursal, cerceamento de defesa, ausência de requisitos legais na notificação e requereu
gratuidade de justiça.

2.
O apelante requereu a concessão da justiça gratuita, alegou cerceamento de defesa pela não apreciação de petição que formalizou a renúncia à posse e à propriedade do bem e, no mérito, contestou a validade da notificação extrajudicial.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a manifestação de renúncia à posse e propriedade do bem implica renúncia ao direito de recorrer, caracterizando preclusão lógica;

(
ii
) saber se houve cerceamento de defesa por ausência de apreciação da petição em que o réu manifesta a renúncia;

(
iii
) saber se é possível, em sede recursal, discutir matéria fática não arguida na instância de origem, notadamente a validade da notificação extrajudicial.

III. Razões de decidir

4. A análise dos documentos juntados aos autos confirma a condição de hipossuficiência econômica do apelante, justificando o deferimento da justiça gratuita.

5.
A alegada omissão do juízo quanto à manifestação de renúncia não configura cerceamento de defesa, pois a sentença acolheu integralmente o pedido inicial, produzindo o resultado pleiteado pelo réu, inexistindo prejuízo concreto.

6.
A alegação de irregularidade da notificação extrajudicial constitui matéria de fato que não foi oportunamente arguida na instância de origem, o que caracteriza inovação recursal, sendo vedado seu conhecimento em grau de apelação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido, apenas para conceder ao apelante os benefícios da justiça gratuita. Mantida a sentença nos demais termos.

8. Majorados os honorários advocatícios em 2% sobre o valor fixado na sentença, nos termos do art. 85, §11, do CPC, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de apreciação de petição que reitera pedido formulado nos autos não configura cerceamento de defesa se não há prejuízo concreto à parte.

2. A alegação de vício na notificação extrajudicial não arguida em primeira instância caracteriza inovação recursal e não pode ser conhecida em apelação."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 98, §3º; 1.013, §1º; 1.014; 85, §11; 282,
p.u
.; DL nº 911/1969, art. 3º, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AC 1004679-47.2017.8.11.0002, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 04.12.2019; TJMT, AI 1007280-85.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 22.01.2025; TJMT,
EDcl
0001138-56.2009.8.11.0017, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 26.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EMXA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Eduardo
Júlio
Monteiro Martins contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop – MT,
que, nos autos da ação de busca e apreensão movida pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso – Sicredi Celeiro do MT, julgou procedente o pedido inicial, com fundamento na presunção de validade da notificação extrajudicial apresentada, deferindo, ainda, a liminar de busca e apreensão do bem
.

Em suas razões recursais, o apelante
requer, preliminarmente, a concessão dos benefícios da
justiça gratuita
. Ainda em sede de preliminar alega cerceamento de defesa, ao
argumento de que o juízo deixou de apreciar petição, por meio da qual teria manifestado expressamente a renúncia à propriedade e à posse do veículo, nos termos do §1º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, requerendo, com isso, a imediata transferência do bem ao credor fiduciário e a extinção de suas obrigações cont
ratuais.

No mérito, contesta a validade da notificação extrajudicial, sustentando que o documento apresentado é genérico e não cumpre os requisitos legais mínimos para configuração da mora, como a identificação clara do débito e a comprovação da entrega no endereço constante do contrato. Informa, inclusive, que, ao consultar os registros dos Correios, constatou-se a ausência do Aviso de Recebimento (AR) nos sistemas oficiais, o que comprometeria sua autenticidade
.

Aduz, ainda, afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência contratual, e requer a aplicação, por analogia, dos dispositivos da Lei nº 14.711/2023 (Marco Legal das Garantias), os quais teriam elevado o rigor quanto aos requisitos das notificações extrajudiciais premonitórias.

Diante disso, pugna pela nulidade da sentença por cerceamento de defesa ou, subsidiariamente, pela improcedência do pedido inicial, com a consequ
ente inversão do ônus sucumbencial.

Em contrarrazões,
o banco
sustenta, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso, sob o argumento de que o
a
pelante, por meio de petição nos autos, renunciou expressamente ao direito de recorrer, o que caracterizaria preclusão lógica, nos termos do art. 999 do CPC.

Impugna, ainda, o pedido de justiça gratuita, afirmando que o
a
pelante não demonstrou documentalmente sua alegada hipossuficiência, sendo, inclusive, profissional liberal e sócio de empresa contratante.

No mérito, defende a
regularidade da notificação extrajudicial
, alegando que foi enviada ao endereço contratual e devidamente recebida, o que seria suficiente para configurar a mora do devedor, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Ao final, requer o
não conhecimento do recurso
ou, caso superada essa preliminar, o
desprovimento da apelação
, com
majoração dos honorários advocatícios
.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A alegação de hipossuficiência econômica encontra respaldo na Declaração de Imposto de Renda (exercício 2024 – ID 271964362), que aponta renda anual de R$ 22.952,55, equivalente a aproximadamente R$ 1.912,71 mensais.

Ademais, o extrato do Serasa (ID 271964363) revela 15 registros de inadimplência, incluindo 8 dívidas negativadas superiores a R$ 100.000,00, além de 6 protestos e 1 cheque devolvido.

Diante desse cenário, defiro o pedido de justiça gratuita, com efeitos restritos ao presente recurso, sem prejuízo de reavaliação pelo juízo de origem, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

DA PRELIMNAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO

A Apelada sustenta a inadmissibilidade da apelação, sob o argumento de que o Apelante renunciou expressamente ao direito de recorrer, o que configuraria preclusão lógica, nos termos do art. 999 do CPC.

A petição mencionada como manifestação de renúncia refere-se unicamente à desistência da posse e da propriedade do bem, com base no §1º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69. Não há qualquer menção expressa ou inequívoca à renúncia ao direito de recorrer da sentença posteriormente proferida.

A renúncia ao direito recursal deve ser clara, específica e inequívoca, o que não se verifica no caso dos autos.

Dessa forma, não caracterizada a preclusão lógica, REJEITO a preliminar de inadmissibilidade do recurso.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Alega o Apelante, em preliminar, a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o argumento de que o juízo deixou de apreciar petição em que manifestou a renúncia à posse e à propriedade do bem, nos termos do §1º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69.

De fato, a sentença proferida em 02/10/2024 (id. 255700766) não faz menção expressa à referida petição. Contudo, acolheu integralmente o pedido da parte autora, determinando justamente aquilo que foi pleiteado pelo réu: a consolidação da propriedade do bem em favor da credora.

Nesse contexto, ainda que formalmente omissa, a decisão não causou qualquer prejuízo processual à parte, pois produziu exatamente o resultado pretendido em sua manifestação. Aplica-se, portanto, o princípio do
p
as
de
nullité

sans

grief
,
previsto no art. 282, parágrafo único, do CPC, segundo o qual não se declara nulidade sem demonstração de prejuízo concreto
à parte.

Com efeito, esta Câmara

já teve a oportunidade de aplicar o princípio
pas
de
n
ull
ité

sans

gr
i
ef
,

r
eafir
mando o entendimento de que a decretação de nulidade de ato processual exige a demonstração de prejuízo concreto
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO SEPARADO DE AÇÕES CONEXAS. FACULDADE DO MAGISTRADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
O sistema de nulidades processuais é regido pelo princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, segundo o qual não se decreta nulidade sem a demonstração de prejuízo concreto.

(...) A nulidade de julgamento separado de ações conexas não é automática e deve ser demonstrado prejuízo concreto à parte.

(...)(
N.U 0001138-56.2009.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025,
Publicado
no DJE 28/02/2025) (Destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PARTILHA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARCIALMENTE. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE AFASTADA. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

A nulidade processual por violação ao contraditório depende da demonstração de prejuízo concreto, conforme o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
. No caso, a decisão embargada limitou-se a suprir omissão quanto à liquidação de sentença do rebanho bovino, nos exatos termos do título executivo transitado em julgado, sem modificar o seu conteúdo material. Ausente dano para o agravante, a nulidade é afastada.

(...) A ausência de prévia manifestação da parte contrária nos Embargos de Declaração não gera nulidade se não há demonstração de prejuízo (princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
).

A presunção de hipossuficiência econômica para concessão da gratuidade é relativa e pode ser afastada apenas mediante prova robusta de alteração na condição econômica da parte beneficiária.

(N.U 1007280-85.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025,
Publicado
no DJE 23/01/2025)

Assim, à luz do princípio da efetividade e da ausência de prejuízo concreto,
não se justifica o retorno dos autos à origem apenas para que se reitere, por forma, aquilo que já foi reconhecido em substância
.

Diante do exposto, REJEITO a preliminar.

DO MÉRITO

A questão central consiste na possibilidade de discutir matéria fática em sede de apelação, especialmente considerando que o réu, embora tenha se manifestado nos autos por meio de petição de renúncia à posse do bem, não apresentou contestação nem impugnou a notificação extrajudicial em primeiro grau.

Cumpre ressaltar que a ausência de impugnação tempestiva às alegações do autor impede a rediscussão de matérias de fato que deveriam ter sido suscitadas oportunamente perante o juízo de primeira instância.

É o que dispõe o art. 1.013, §1º, do CPC:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 1º Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DIVERSAS ALTERAÇÕES DE VOO – MATÉRIA FÁTICA VENTILADA EM SEDE DE APELAÇÃO E NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – PRECLUSÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Operado o efeito da inércia quanto à apresentação de defesa, o réu poderá manifestar-se em sede de apelação quanto às matérias de ordem pública e às questões jurídicas enfrentadas na sentença, não cabendo, contudo, discutir questões fáticas que não tenham sido objeto de exame pelo juiz singular, em razão da preclusão.

(TJ-MT - AC: 10046794720178110002 MT, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, DJE 04/12/2019) – destaquei.

No caso, o apelante pretende discutir, apenas em grau recursal, a suposta irregularidade da notificação extrajudicial, questão eminentemente fática que deveria ter sido oportunamente arguida perante o juízo de origem.

Consoante dispõe o art. 1.014 do CPC, “as questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior”. No entanto, não se verificam nos autos elementos que justifiquem a omissão processual da parte, tampouco há alegação ou demonstração de causa impeditiva legítima.

Portanto, a tentativa de rediscutir a validade da notificação caracteriza inovação recursal, sendo inviável seu conhecimento nesta fase processual.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas para conceder ao apelante os benefícios da justiça gratuita,
mantendo, no mais, a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios em 2% sobre o valor já fixado na sentença, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada, contudo, a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, em razão da gratuidade da justiça ora deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025